Tribunal: TJDFT
Processo: 0010805-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0010805-65.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA, JOSE RIBAMAR DA SILVA, JOSE RIBEIRO DA COSTA, JOSE RODRIGUES DE SOUSA, JOSE RODRIGUES DE SOUZA, JOSE RODRIGUES DOS REIS, JOSE SANTANA DA SILVA, JOSE VIEIRA DOS SANTOS, JOSE VIEIRA GANDINE, JOSELICE RAPOSO DE OLIVEIRA, JOSE RODRIGUES DE SOUSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. O presente processo se encontra em fase de liquidação regular pelo pagamento da devida RPV 2018.00.2.000504-5, em relação aos exequentes José Rodrigues de Souza, José Rodrigues de Sousa e José Rodrigues dos Reis, conforme noticiado no ofício n. 484/2020 da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE no id 15623536. O Juiz de Direito Substituto Coordenador da COORPRE informou no mencionado ofício que, nos termos da determinação contida na PA SEI n. 0014873/2019 e Portaria GPR n. 484 de 09/03/2020, o arquivo digital da referida Requisição de Pequeno Valor em tramitação naquela Coordenadoria se encontra pendente de pagamento, para seu processamento e para sua liquidação. Lado outro, quanto aos autos físicos da RPV 2018.00.2.000504-5 originária dos presentes autos, solicita autorização para destruição das peças físicas, com a adoção dos trâmites necessários ao arquivamento do processo e posterior destruição pelo Núcleo de Apoio aos Cartórios de Primeira Instância – NUCART. Intimado o Distrito Federal comprovou o depósito dos valores devidamente atualizados para adimplemento da RPV e requereu a extinção da requisição (ID: 16243804). É o relato necessário. Defiro o pedido da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios para destruição das peças físicas. Comprovada nos autos a satisfação da obrigação, julgo extinta a presente execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC, em relação aos exequentes José Rodrigues de Souza, José Rodrigues de Sousa e José Rodrigues dos Reis. DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos credores (José Vieira Gaudiene e Sebastião Moraes da Cunha) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, consoante se extrai da requisição de precatório ao ID: 11520438. Oficie-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, transladando-se cópia da presente decisão. Transitada em julgado esta decisão, arquive-se. Brasília, 10 de agosto de 2020 19:37:23. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva